Tribunal: TJBA
Processo: 8014805-24.2023.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8014805-24.2023.8.05.0154 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: N. D. S. F. e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM FACE DE DECISÃO QUE JULGOU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1.002 DO STF. CONDENAÇÃO EM FACE DO ENTE PÚBLICO AO QUAL PERTENCE. POSSIBILIDADE. BASE DE CÁLCULO. ARTIGO 85 DO CPC. ORDEM DE PREFERÊNCIA. FIXAÇÃO EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA E NÃO POR EQUIDADE. TEMA 1.076 DO STJ. VALOR DA CAUSA NÃO IRRISÓRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame: Agravo Interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática que rejeitou Embargos de Declaração, mantendo a condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, arbitrados em 10% sobre o valor da causa (R$ 100.000,00). II. Questão em discussão: Definição da base de cálculo para os honorários sucumbenciais em demanda de obrigação de fazer relativa ao direito à saúde. III. Razões de decidir: 1. A condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública que litiga contra o ente federativo a que pertence encontra-se pacificada no STF (Tema 1.002). 2. O CPC estabelece ordem preferencial para a base de cálculo dos honorários: condenação, proveito econômico ou, não sendo possível mensurá-lo, o valor atualizado da causa (art. 85, § 4º, III). 3. A fixação por equidade (art. 85, § 8º) é admitida apenas em hipóteses excepcionais (proveito econômico inestimável ou irrisório, ou valor da causa muito baixo), conforme entendimento consolidado no Tema 1.076 do STJ. 4. No caso, o valor da causa (R$ 100.000,00) não se enquadra como irrisório, afastando a aplicação do critério equitativo. 5. Jurisprudência dos Tribunais Superiores reforça que ações envolvendo o direito à saúde não afastam a ordem preferencial estabelecida no CPC. IV. Dispositivo e tese: Agravo Interno conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão monocrática que fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa. Tese de julgamento: A fixação de honorários sucumbenciais em ações de obrigação de fazer relativas ao direito à saúde deve observar a ordem preferencial do art. 85 do CPC, somente admitindo-se a fixação por equidade em hipóteses excepcionais previstas no Tema 1.076 do STJ. Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 3º, I, 4º, III, e 8º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002); STJ, Tema 1.076; TJ-GO - Recurso Especial: 5468722-87.2019.8.09.0051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR MARCUS DA COSTA FERREIRA, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na Apelação Cível nº 8014805-24.2023.8.05.0154, em que figuram como Agravante o ESTADO DA BAHIA e como Agravada a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA R-04